Tribunal: STF
Processo: Rcl 57823
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA



    Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Direito previdenciário. Menor sob guarda. ADI nº 4.878 e ADI nº 5.083. Princípio da máxima eficácia do compromisso constitucional contido no art. 227, § 3º, inciso VI, da CF/88. Aplicabilidade em relação ao art. 23, § 6º, da EC nº 103/19. Proteção previdenciária assegurada ao menor sob guarda, com equiparação à proteção deferida ao filho do segurado, estando, contudo, condicionada à comprovação da dependência econômica. Medida cautelar referendada. 



    1. A ratio que informa a interpretação de preceito normativo conforme à Constituição realizada nas ADI nºs 4.878 e 5.083 funda-se no princípio da máxima eficácia do compromisso constitucional contido no art. 227, § 3º, inciso VI, da CF/88, de modo a assegurar ao “menor sob guarda” o direito fundamental à proteção previdenciária, sendo aplicável ao art. 23, § 6º, da EC nº 103/19, o qual repetiu a redação conferida ao art. 16 da Lei 8.213/91.



    2. O fundamento de a reclamante ter alcançado a maioridade civil (18 anos) quando do falecimento da instituidora do benefício previdenciário para se negar o direito a “menor sob guarda” constitui subterfúgio ao cumprimento do julgado nas ADI nºs 4.878 e 5.083, uma vez que a proteção previdenciária lhe é assegurada com equiparação à deferida ao filho do segurado, estando, contudo, condicionada à comprovação da dependência econômica.



    3. Medida cautelar referendada para se suspenderem os efeitos da decisão reclamada e se determinar nova análise do AI nº 5011940-80.2022.4.03.0000, em especial quanto à presença ou não de efetiva dependência econômica da reclamante em relação à instituidora da pensão.